Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742957-97.2023.8.07.0001 APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, COMPARTILHA CLUB LTDA APELADO: ANDRE DE SOUZA SANTOS, GLAUCIA MARIA CARVALHO SANTOS DESPACHO A apelante-ré S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. formula pedido recursal de gratuidade de justiça (id. 76351370), por isso não recolheu o preparo. Intime-se a apelante-ré para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora